Tribunal: STF
Processo: HC 220686
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR EM HABEAS CORPUS. PARTE ÚNICA: PACIENTE. TERCEIRO INTERESSADO: ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Mediante a Petição STF nº 29.996/2023, subscrita por advogado constituído, Helena Márcia Martins Rodrigues, intitulando-se “terceiro prejudicado”, protocolou agravo regimental contra a decisão proferida em 26/03/2023, por meio da qual deferi a medida liminar para “suspender os efeitos do título condenatório formalizado contra o paciente, considerado o processo nº 0000035-67.2014.6.06.0074, da 74ª Zona Eleitoral de Guaraciaba do Norte/CE, até o julgamento de mérito desta impetração”. 



    2. Diz encontrar-se empossada como vereadora do Município de Guaraciaba do Norte/CE, em razão do afastamento do paciente de tal cargo após o trânsito em julgado do título condenatório. Sustenta não ser o caso de observância das normas alusivas ao Acordo de Não Persecução Penal. Busca a reconsideração da decisão que suspendeu os efeitos da condenação imposta ao paciente. 



    3. Com a Petição STF nº 30.176/2023, os impetrantes pleiteiam o não conhecimento do mencionado agravo regimental. Articulam com a impossibilidade de intervenção de terceiros em processo de habeas corpus, por se tratar de ação constitucional que objetiva tutelar o direito à liberdade de locomoção. 



    É o relatório.



    Decido.



    4. No habeas corpus, não há partes antagônicas, cabendo somente à Procuradoria-Geral da República, como fiscal da lei, insurgir-se contra as decisões em benefício do paciente. Nessa linha, cito as seguintes decisões, que se aplicam, mutatis mutandis, ao presente caso:



    “(...) Sabemos que, na ação de “habeas corpus”, os sujeitos da relação processual penal, além do órgão judiciário competente para julgá-la, são, apenas, (1) o impetrante, (2) o paciente, (3) a autoridade apontada como coatora e (4) o Ministério Público.



    Eles compõem o quadro dos elementos subjetivos essenciais da relação jurídico-processual do “habeas corpus”. São, por isso mesmo, os sujeitos processuais relevantes, principais e imprescindíveis da ação de “habeas corpus”, não obstante PONTES DE MIRANDA, em clássica monografia sobre o tema (“História e Prática do Habeas Corpus”, tomo II, p. 23/24, § 105, 7ª ed., 1972, Borsoi), e ao versar essa mesma questão, tenha acrescentado ao rol a figura, por ele reputada essencial, do detentor do paciente. (...)” 



    (HC nº 155.245-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30/09/2019, p. 02/10/2019; grifos nossos).



    “2. No habeas corpus tem-se parte única: o paciente, personificado pelo impetrante. Não há parte antagônica. A ação visa beneficiar o paciente, sendo inadequada a utilização para tutela de interesse da acusação. É “instrumento de ativação da jurisdição constitucional das liberdades”, conforme decidido pela Primeira Turma do Supremo, no julgamento do habeas de nº 69.889/ES, relator o ministro Celso de Mello, em 22 de fevereiro de 1994, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 10 de junho seguinte.” 



    (HC nº 142.869-AgR/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 07/08/2017, p. 09/08/2017; grifos nossos).



    “HABEAS-CORPUS - PRISÃO CIVIL - PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA - CREDORA - INTERVENÇÃO - INADMISSIBILIDADE. As peculiaridades instrumentais do habeas-corpus, medida voltada à defesa da liberdade do cidadão, afastam a intervenção de terceiro que se diga interessado na preservação do quadro atacado, ou seja, na prisão do Paciente, pouco importando tratar-se de credora de prestação alimentícia não satisfeita.”



    (HC nº 75.515-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 17/11/1997, p. 06/02/1998).



    “Habeas Corpus. 2. Art. 299 do Código Eleitoral. Acordo entre candidatos a vereador para que deixasse de concorrer ao mandato em troca de nomeação para cargo de confiança. 3. Aditamento da denúncia. Compra de votos. Alegação de cerceamento de defesa e violação do contraditório. Pedido de reconhecimento de nulidade. Improcedência. Recebido o aditamento, houve abertura de vista à defesa pelo prazo de oito dias. 4. Pedido de assistência litisconsorcial da acusação feito pelo suplente de vereador. Inexistência de normas que tratem sobre a matéria. Jurisprudência predominante no STF no sentido de que, salvo no caso de querelante, não há compatibilidade entre o rito do habeas corpus e os tipos de intervenção de terceiro. 5. Pedido de extensão dos efeitos da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que determinou o arquivamento da ação penal contra o outro envolvido no acordo por ausência de justa causa em face da atipicidade da conduta. Situação processual idêntica. Deferimento. 6. Habeas corpus deferido, tão-somente, para estender ao paciente os efeitos da decisão do TSE no HC no 43, Classe 23a, prosseguindo a ação penal quanto aos demais crimes eleitorais.”



    (HC nº 83.170/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/05/2006, p. 09/06/2006; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TERCEIRO PREJUDICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. - Não é permitida, no processo de habeas corpus, a intervenção de quem se apresenta como terceiro prejudicado. II. - Agravo não provido.”



    (HC nº 84.022-ED-AgR-AgR/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 14/06/2005, p. 05/08/2005; grifos nossos).



    5. Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Em consequência, determino o desentranhamento da Petição STF nº 29.996/2023 (e-doc. 24) e dos documentos que a instruem (e-docs. 25 e 26), procedendo-se a devolução à interessada.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator